Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-36.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM LOCAL
PÚBLICO. USO DE IMAGEM DE
HOSPITAL MUNICIPAL AINDA EM
CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA
VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral em que o recorrente
busca a reforma de sentença que julgou
improcedentes os pedidos de retirada de
propagandas eleitorais divulgadas no
Facebook e Instagram, além da aplicação
de multa, sob o fundamento de uso indevido
de imagem de hospital público em
construção para fins de campanha eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
Num. 44141829 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

determinar se a utilização de imagem
externa de hospital municipal em
construção, em propaganda eleitoral,
caracteriza conduta vedada nos termos do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; (ii) avaliar se o
uso de redes sociais para divulgação de
propaganda eleitoral baseada em feitos de
gestão pública por candidato à reeleição é
regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A conduta vedada prevista no art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97, referente ao uso de bem
público em campanha eleitoral, não se
configura no caso de uso de imagem
externa de hospital em construção, situado
em local de acesso público e irrestrito,
inclusive a outros candidatos.

4 - A mera utilização de imagem de bem
público em obra não implica ilicitude
eleitoral, salvo quando demonstrada a
restrição de acesso, o que não foi
comprovado nos autos.

5 - A legislação eleitoral não veda ao
candidato à reeleição divulgar os feitos de
sua gestão em propaganda eleitoral, sendo
lícita a utilização de redes sociais pessoais
para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A utilização de imagem externa de bem
público em construção, situado em local de
livre acesso, não configura conduta vedada
pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. Candidatos à reeleição podem divulgar
os feitos de sua gestão em propaganda
eleitoral, inclusive em redes sociais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
060219665, rel. Min. Edson Fachin, j.
10.03.2020; TRE-PR, AIJE nº 060075017,
Des. Rodrigo Ot

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600240-36.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de liminar nº
0600240-36.2024.6.16.0036 que, revogou a tutela de urgência concedida no ID 123472833 e julgou
totalmente improcedente esta representação eleitoral, proposta por Clayton Rodrigo Trevisto, em
desfavor de Orli Antônio Camargo de Cristo e Laércio Marcelo Nass, o que faço com fundamento
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com Pedido de Tutela
de Urgência ajuizada Clayton Rodrigo Treviso fulcro no art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97 em face de
Orli Antônio Camargo de Cristo (atual prefeito de Ivaí), Laércio Marcelo Nass (candidato a vice-
prefeito de Ivaí) , legando que os Representados estão fazendo uso de estrutura do poder público
em proveito de campanhas eleitorais, conforme vídeos realizados na estrutura do hospital
Municipal e publicados nas páginas do Facebook e do Instagram dos Representados Orli Antonio
Camargo de Cristo e Laércio Marcelo Nass. o segundo representado com candidatura a vice
prefeito laércio marcelo nass não só participou do vídeo, como também compartilhou o vídeo em
sua página, marcando o representado Orli e mais 92 pessoas. Publicação fixada no facebook do
Representado Orli Antônio Camargo de Cristo, formato vídeo - Reels, publicação Orli e no
Instagram. Disponível em.
https://www.facebook.com/reel/529550119468669,https://www.instagram.com/reel/C_G6CvZP2qJ/?i
gsh=MXA4ZHFyeXRlMWg1eQ==,https://www.facebook.com/marceloivaihttps://www.facebook.com/r
eel/529550119468669 "O funcionamento do hospital municipal e as demais obras são
compromissos que os candidatos Orli e Marcelo fazem com a população de Ivaí durante esta
eleição. Vote 22." Afirmou também que o representado Marcelo Nass também já publicou no
Facebook o convite para a inauguração do hospital e também marcou o Representado Orli de
Cristo. "investir em saúde é salvar vidas! Não é somente uma obra, é um lugar de cura e de
esperança." Inauguração Hospital Municipal de Ivaí Vicente Grochoski. É com muita satisfação que
comunicamos a inauguração do novo hospital. Pedimos a compreensão de todos, que
especificamente neste dia se dirijam às unidades de saúde para atendimento, indo ao hospital
somente os casos de urgência e emergência. Dia 23/09/2024 às 13:00. " Alegou também que o
Representado Orli ressalta que conseguiu fazer 40% (quarenta por cento) do hospital em 01 (um)
ano, menciona a quantidade de médicos contratados, afirma ainda "então pra gente continuar esse
trabalho que a gente sabe que tem muito por fazer por Ivaí eu peço para que no dia 06 de outubro
você vote 22 Orli prefeito e Marcelo vice, peço também que apoiem os nosso vereadores da nossa
coligação para juntos trabalharmos por Ivaí melhor", os representados divulgam e promovem os
atos da gestão municipal, fazendo o uso indevido de bem público para promover suas
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

candidaturas a prefeito e vice).RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAYTON RODRIGO TREVISO (RECORRENTE)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
DANIÉLI SANTANA DA LUZ registrado(a) civilmente como
DANIELI SANTANA DA LUZ (ADVOGADO)
ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
LAERCIO MARCELO NASS (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141829
18/10/2024
13:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.022

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600240-36.2024.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLAYTON RODRIGO TREVISO
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - OAB/PR31753
ADVOGADO: DANIELI SANTANA DA LUZ - OAB/PR95052
RECORRIDO: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: LAERCIO MARCELO NASS
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM LOCAL
PÚBLICO. USO DE IMAGEM DE
HOSPITAL MUNICIPAL AINDA EM
CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA
VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral em que o recorrente
busca a reforma de sentença que julgou
improcedentes os pedidos de retirada de
propagandas eleitorais divulgadas no
Facebook e Instagram, além da aplicação
de multa, sob o fundamento de uso indevido
de imagem de hospital público em
construção para fins de campanha eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
Num. 44141829 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

determinar se a utilização de imagem
externa de hospital municipal em
construção, em propaganda eleitoral,
caracteriza conduta vedada nos termos do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; (ii) avaliar se o
uso de redes sociais para divulgação de
propaganda eleitoral baseada em feitos de
gestão pública por candidato à reeleição é
regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A conduta vedada prevista no art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97, referente ao uso de bem
público em campanha eleitoral, não se
configura no caso de uso de imagem
externa de hospital em construção, situado
em local de acesso público e irrestrito,
inclusive a outros candidatos.

4 - A mera utilização de imagem de bem
público em obra não implica ilicitude
eleitoral, salvo quando demonstrada a
restrição de acesso, o que não foi
comprovado nos autos.

5 - A legislação eleitoral não veda ao
candidato à reeleição divulgar os feitos de
sua gestão em propaganda eleitoral, sendo
lícita a utilização de redes sociais pessoais
para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A utilização de imagem externa de bem
público em construção, situado em local de
livre acesso, não configura conduta vedada
pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. Candidatos à reeleição podem divulgar
os feitos de sua gestão em propaganda
eleitoral, inclusive em redes sociais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
060219665, rel. Min. Edson Fachin, j.
10.03.2020; TRE-PR, AIJE nº 060075017,
Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJ 03.11.2021.
Num. 44141829 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo
candidato a prefeito de Ivaí-PR, CLAYTON RODRIGO TREVISO, em face dos candidatos
ORLI ANTÔNIO CARGO DE CRISTO, atual prefeito, e LAÉRCIO MARCELO NASS,
candidato a vice-prefeito, no município antes indicado, pugnando pela imediata cessação
da veiculação de propaganda nas redes sociais Facebook e Instagram com alegada
utilização de bem público.

O juízo da 036ª Zona Eleitoral julgou improcedentes os pedidos (id.
43967105).

O representante recorreu aduzindo que a propaganda eleitoral foi irregular;
criou desequilíbrio no pleito; que o ponto crucial é o uso da obra pública para promoção
eleitoral (id. 43967110).

Contrarrazões pelos representados pugnando pela manutenção da sentença
(id. 43967116).

Aportando neste Tribunal, foi indeferido o pedido de tutela provisória (id.
43968044).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44008690).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 02/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 03/09/2024.

Intimado em 03/09/2024, o recorrido ofertou contrarrazões na mesma data.
Num. 44141829 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de retirada de propagandas veiculadas no Facebook e Instagram e de
aplicação de multa.

Segundo o juízo a quo, o bem público que aparece na imagem - hospital
municipal - não estava em funcionamento e a área onde foi gravada a propaganda era
acessível ao público. Destacou que a divulgação da inauguração do hospital nas redes
sociais dos representados não era irregular, que a menção a obras realizadas é permitida,
mormente ao candidato à reeleição, e que não houve prova do uso indevido das redes
sociais da prefeitura para propaganda.

Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que os recorridos
utilizaram as dependências do Hospital Municipal de Ivaí, ainda em construção, para
realizar propaganda eleitoral; que as postagens feitas nas redes sociais dos recorridos,
utilizando imagens do hospital, geram um nítido desequilíbrio entre as candidaturas.

Em suas contrarrazões, os recorridos alegam que o vídeo foi gravado no
estacionamento externo do hospital, um local público e de livre acesso a qualquer pessoa,
incluindo os demais candidatos, que não houve desrespeito à isonomia entre os
candidatos ou uso indevido da estrutura pública para fins eleitorais; que a divulgação de
informações sobre a inauguração do hospital foi baseada em informações públicas já
disseminadas pela Secretaria de Saúde; que a menção às obras realizadas durante o
mandato do recorrido faz parte de uma desigualdade prevista em lei para candidatos à
reeleição, que podem utilizar suas realizações como parte de sua campanha.

A conduta em que, segundo o recorrente, se enquadrariam os recorridos é a
do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, que assim prescreve:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;

No presente caso, não se reputa configurada a conduta vedada.

A propaganda em questão se trata de um vídeo gravado defronte ao Hospital
Municipal, ainda em fase de término de construção, na área do estacionamento, na qual o
recorrido aparece narrando, em síntese, que assim que assumiu a gestão do Município
conseguiu concluir 40% da obra em 12 meses.

Trata-se de área externa do estabelecimento, em local obviamente acessível
ao público em geral, inclusive quaisquer outros candidatos, não havendo se falar em
Num. 44141829 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

quebra da isonomia.

Diversamente do que afirmou o recorrente na exordial, não foram realizadas
tomadas internas do estabelecimento ou, ao menos, nada foi provado nesse sentido.

O requisito da inacessibilidade ou do acesso restrito está incluso na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como requisito indispensável à
caracterização do ilícito. Por todos, exemplifica-se:

Eleições 2018 [...] Conduta vedada. Art. 73, incisos I, III e IV, b , da Lei nº
9.504/1997. Gravação de propaganda eleitoral em obra pública. Uso de
imagem de bem público. Não configuração de conduta vedada. Restrição de
acesso não comprovada. [...] 1. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/1997 somente se configura quando demonstrado o desvio de
bem público do interesse coletivo para servir aos interesses da campanha
eleitoral. 2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda
eleitoral não configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de
imagem de acesso restrito ou de bem inacessível. 3. Não se presume a
inacessibilidade do bem ou o acesso restrito à sua imagem pelo fato de se
tratar de obra pública em andamento. As limitações justificadas por razões de
segurança ou higidez da obra não significam, por si sós, restrição geral de
acesso. 4. Cabe ao autor comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem
público pelo cidadão comum para que o uso de sua imagem possa vir a se
amoldar à conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
5. As provas indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem
isolados, permitindo acesso e visibilidade sem fiscalização ou restrição. Além
disso, as gravações revelam a presença de outras pessoas e o trânsito de
veículos na área, não se verificando a restrição de acesso alegada pela
recorrente. [...]
(Ac. de 10.3.2020 no RO nº 060219665, rel. Min. Edson Fachin.)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Regional em caso análogo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ARTIGO 73 DA LEI Nº
9.504/97. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPRENSA LOCAL. CARÁTER
INFORMATIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. APOIO POLÍTICO.
MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERMITIDA. DIVULGAÇÃO DE
PROJETOS DA GESTÃO ATUAL. AUSÊNCIA DE SÍMBOLOS OU BRASÃO
DO MUNICÍPIO. LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS EXTERNAS.
BENS PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO.
INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
5. A gravação de vídeo em frente a bem público em propaganda eleitoral
não configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de
utilização de imagem em local de acesso restrito ou de bem inacessível.
Precedente do TSE.
6. Cabe à parte autora comprovar restrição ou inacessibilidade do bem
Num. 44141829 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

pertencente à administração pública para que o uso de sua imagem se
amolde à conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
7. Recurso conhecido e não provido.
[RE nº 060075017, Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, publ.
03/11/2021].

Ademais, não há óbice na legislação que vede ao candidato à reeleição
divulgar seus feitos para fins de propaganda eleitoral, colhendo os louros de uma eventual
boa administração, bem como o uso desses mesmos feitos pelos adversários, tecendo as
críticas decorrentes de má gestão.

Na mesma toada, tratando-se de propaganda regular, sua divulgação nas
redes sociais dos candidatos não encontra vedação legal; ao contrário, são lícitas e
esperadas, de modo que não há como se acolher os argumentos do recorrente.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600240-36.2024.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: CLAYTON RODRIGO TREVISO -
Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - PR31753, DANIELI
SANTANA DA LUZ - PR95052 - RECORRIDOS: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO,
LAERCIO MARCELO NASS - Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME MACHADO -
PR115020, FELIPE DENEKA MULLER - PR102241

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44141829 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141829 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511082800000043091846
Número do documento: 24101813511082800000043091846
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 16:23:40